Tribunal: TJES
Processo: 5012656-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012656-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL BENTO LESSA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGAD
A
.
I. CASO EM EXAME
1.
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente preso em flagrante em 5/8/2025 e com prisão convertida em preventiva na audiência de custódia de 7/8/2025, sob imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ilegalidade da custódia por ter sido decretada de ofício, diante da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas. Requer expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante de manifestação ministerial apenas por cautelares alternativas, configura decretação de ofício vedada pelo art. 311, do CPP; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 311, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, proíbe a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo prévia provocação do Ministério Público, do querelante, do assistente ou da autoridade policial.
4.
A manifestação ministerial pela aplicação de medidas cautelares alternativas constitui provocação formal suficiente para legitimar a análise judicial sobre a necessidade da prisão preventiva, não configurando atuação
ex officio
.
5.
A jurisprudência do STJ e do STF admite que o juiz aplique medida cautelar mais gravosa do que a requerida pelo Ministério Público, desde que fundamentada, sem que isso caracterize violação ao sistema acusatório.
6.
Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, pois há prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração de perigo concreto na manutenção da liberdade do paciente, em razão da expressiva quantidade de drogas e insumos apreendidos, além das circunstâncias de tentativa de destruição de provas.
7.
A gravidade concreta da conduta evidencia risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública.
8.
Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos.
9.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º; 311; 312; 313, I; 315; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.870/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13.05.2025, DJE 20.05.2025. STJ, AgRg-HC 994.010/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2025. STF, RHC 234974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.12.2023. TJES, HC 5008696-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.09.2024. TJES, HC 5000018-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 22.02.2024. TJES, HC 5005567-54.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.05.2025. TJES, HC 100210051577, Rel. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 26.01.2022, publ. 24.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrada em favor de
GABRIEL BENTO LESSA
,
em razão de suposto constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JU
I
Z
DE DIREITO
DAS GARANTIAS DA 4ª REGIÃO -
COMARCA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, no Auto de Prisão em Flagrante nº 5010434-57.2025.8.08.0011.

Consta na inicial do presente
writ
(ID 15312331), que o paciente foi preso em flagrante no dia 5 de agosto de 2025, sendo a audiência de custódia realizada em 7 de agosto de 2025, oportunidade na qual o Ministério Público de 1º grau manifestou-se no sentido de que o APFD está regular e não possui vícios, requerendo a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, o que foi corroborado pela defesa do acusado.

Contudo, sustenta a impetrante que “o MM. Juiz, de forma arbitrária e teratológica, converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva”. Nessa linha, aduz que a prisão preventiva foi decretada de ofício, violando-se, assim, o sistema acusatório.

Argumenta, também, que a decisão restou assentada sobre premissa falsa, na medida em que o
Parquet
de 1º grau não requereu a prisão preventiva do paciente - primário e com bons antecedentes – o que violaria o disposto na Lei nº 13.964/2019.

Diante de todos os fundamentos, a impetrante requer a expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão proferida em sede de audiência de custódia (ID 15312332). Confira-se:

‘(...). Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, a importância de R$ 943,00 (novecentos e quarenta e três reais), em espécie e de origem não comprovada, 28 (vinte e oito) papelotes de substância análoga à haxixe, 01 (um) pedaço grande de substância parecida com haxixe, 01 (uma) porção de substância similar à maconha, aproximadamente 3.650g de substância similar à cafeína, aproximadamente 710g de substância similar à boldonina, 8 frascos de ácido bórico, 9 ampolas de cloridrato de lidocaína, 3 frascos de dordente, 1 tubo de pomada de lidocaína, 3 balanças de precisão, 1 frasco de acetona, 1 liquidificador material de refino e endola de cocaína, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras.

Ressalto que há notícia de que, antes da abordagem, o autuado teria corrido ao banheiro, momento em que os policiais ouviram barulhos de descarga, indicando que poderia estar ocorrendo despensa de entorpecente; durante a abordagem, o conduzido admitiu ter jogado no vaso sanitário, a cocaína que estava nos referidos potes, aproximadamente 1 (um) quilo do entorpecente, devendo ser destacado também que sobre o vaso, na caixa acoplada da descarga e no chão do banheiro havia grande quantidade de substância semelhante a cocaína espalhada, bem como no fundo do vaso.

Desse modo, verifico que se trata de grande quantidade de entorpecente envolvido no presente caso, sendo, portanto, a segregação cautelar de rigor até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juízo natural. (...).’.

Ou seja,
primo ictu oculi
, a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, bem como as demais circunstâncias fáticas que envolvem o caso, evidenciam a periculosidade social do paciente, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de decretação da sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro prisma, e a despeito do Ministério Público de 1º grau ter requerido a homologação do flagrante e a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares em relação ao paciente, o magistrado
a quo
converteu a prisão em flagrante do autuado em preventiva, sob o seguinte fundamento. Confira-se:

‘Por fim, em que pese o Ministério Público ter requerido a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a Autoridade Policial não ter representado pela prisão preventiva, ressalto que a presente decisão não viola a Lei 13.964/2019 e nem configura a hipótese de decretação de prisão preventiva de ofício, uma vez que o Magistrado não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Além disso, a presente decisão foi precedida de prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário’.

Nessa perspectiva, muito embora já tenha me posicionado no sentido de que a atuação judicial que impõe medida mais gravosa sem provocação violaria a imparcialidade judicial e o sistema acusatório, parece-me que o caso em apreço se amolda ao novel entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício, qual seja, de ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação
ex officio
.

Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, ‘em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP’ (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021). 2. Contudo, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio’ (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 4. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente praticou o crime em apuração após ter sido beneficiado recentemente com liberdade provisória em outro feito também relativo ao crime de tráfico de drogas. 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 993.870/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PELO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do juízo da 1ª Vara Criminal de colatina/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta ilegalidade da custódia por suposta decretação de ofício, sem requerimento do ministério público ou da autoridade policial, em afronta ao art. 311 do código de processo penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o ministério público requer apenas medidas cautelares alternativas, sem postular expressamente a prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, proíbe a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo requerimento do ministério público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o pedido de medida cautelar alternativa pelo ministério público configura manifestação suficiente para afastar a ilegalidade da conversão de ofício, autorizando o juiz a analisar e aplicar medida mais adequada ao caso concreto. 5. No caso, o magistrado fundamenta a prisão preventiva na presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, envolvendo tráfico de drogas e porte de arma de fogo. 6. A existência de manifestação do ministério público, ainda que por cautelares diversas da prisão, legitima a atuação judicial, conforme precedentes do STF e do TJES. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. tese de julgamento: 1. A manifestação do ministério público por medidas cautelares alternativas permite ao magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, não configurando decretação de ofício vedada pelo art. 311 do CPP; 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mesmo diante de condições subjetivas favoráveis do acusado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 311; 312; 313. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 234974 AGR, Rel. Min. Cristiano zanin, primeira turma, j. 19.12.2023; TJES, HC 5008696-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos valls feu rosa, j. 03.09.2024; TJES, HC 5000018-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar pinto, j. 22.02.2024. (TJES; HC 5005567-54.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 27/05/2025)

Desse modo, a meu sentir, revela-se inegável que a decretação da prisão preventiva não ocorreu de ofício, haja vista a existência de requerimento do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares.

Nessa perspectiva, e a respeito do tema, o artigo 311, do Código de Processo Penal, é expresso ao estabelecer que “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Diante disso, conclui-se que, no caso dos autos, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu a concessão da liberdade provisória do recorrente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de modo que, nos termos da jurisprudência mencionada, verifica-se que o magistrado
a quo
não decretou a prisão preventiva do paciente de ofício”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “conclui-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente não se reveste de ilegalidade. A atuação judicial não violou a vedação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, pois houve manifestação ministerial que, embora pleiteando cautelares diversas, desencadeou o controle jurisdicional sobre a necessidade da medida extrema. Assim, não há falar em afronta ao devido processo legal ou em ilegalidade da prisão preventiva decretada”.

Ademais, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Por fim, destaca-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)